Tribunal: TJPA
Processo: 0805185-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805185-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE MARIA SOUZA CARDIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2.

Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (proc. nº 0827155-16.2021.8.14.0301), movida por JOSE MARIA SOUZA CARDIAS, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...)

Ante todo o exposto, havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), com base no art. 300 do CPC, CONCEDO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a Requerida - UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, AUTORIZE e custeie, o procedimento cirúrgico requisitado pelo médico da parte autora, com todos os seus acessórios e materiais necessários para a realização da cirurgia, com as especificações e qualidade recomendadas e solicitadas pelo médico do autor, os quais são: 1. Procedimentos – 1.a) DESCOMPRESSÃO MEDULAR E OU/CAUDA EQUINA (30715091); 1.b) TRATAMENTO MICROCIRURGICO DO CANAL VERTEBRAL (30715369); e 1.c) TTO DISCO POR VIA ENDOSCÓPICA. 2. MATERIAIS ESPECÍFICOS – 2.a) KIT AGULHA ACESSO DISCAL – 01; 2.b) ELETRODO RF DIRIGIVEML TIPCONTROL – 01; 2.c) FRESA DIAMANTADA PARA ENDOSCOPIA – 01; 2.d) FRESA CORTANTE CÔNICA COM PROTEÇÃO – 01; 2.e) IOBAN - 01 / KIT; e 2.f) EQUIPO BOMBA -01. Devendo, a Requerida, comunicar nos autos o cumprimento do ato e informar, a parte Requerente e seu médico - Marcio O. Penna de Carvalho (CRM 13.107) sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, contados a partir da intimação da decisão judicial, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) s ser revertido em favor da parte autora.

O descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação poderão ser considerados atos atentatórios à dignidade da justiça ou litigância de má-fé com a incidência das punições cabíveis (art. 77, IV, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 297, parágrafo único, c/c o § 3º do art. 536, do CPC).

Na hipótese de descumprimento da ordem judicial, em observância do princípio da

boa-fé, deve o Requerente comunicar este Juízo, ocasião em que deverá a Secretaria, após o transcurso dos prazos processuais, remeter os autos conclusos para a adoção das providências necessárias à efetividade da presente decisão.

Defiro o cumprimento do mandado como MEDIDA DE URGÊNCIA.

Intimem-se as partes.

(...)

Em suas razões recursais, sustenta que não houve cometimento de ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, já que a negativa indicada na inicial da ação originária decorreu em virtude de a Junta Médica da agravante ter apontado quais eram os procedimentos necessários e adequados a serem realizados em favor do Autor, ou seja, tido como de fato imprescindíveis. Além disso, arguiu a necessidade de observância da separação entre os predicados que regulam o SUS e a assistência suplementar à saúde. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja desobrigada ao fornecimento dos materiais e procedimentos requeridos pelo Agravado.

Em decisão de ID 5507469, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 5953858).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico requisitado pelo médico da parte autora, com todos os seus acessórios e materiais necessários para a realização da cirurgia, com as especificações e qualidade recomendadas e solicitadas pelo médico do autor, sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, contados a partir da intimação da decisão judicial, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, o agravado, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos virtuais da ação originária, especialmente pelo ID 26552602, existe expressa indicação do profissional que o acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico por via endoscópica, com materiais específicos, ressaltando que sem a autorização dos códigos e materiais necessários, não teria como realizar o procedimento de forma segura ao paciente.

Outrossim, a agravante reconhece que que não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, mas, afirma que o procedimento indicado não seria o mais adequado ao caso do autor, conforme atestado pela Junta Médica.

Ora, como já ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela Junta Médica da recorrente sob o argumento de que não seriam imprescindíveis para o tratamento da doença, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Não obstante referido julgamento tenha sido de forma monocrática, tal posicionamento revela uma direção para o qual o julgador deve seguir ao analisar situações semelhantes.

No mesmo sentido, vem entendendo este Eg. Tribunal de justiça, conforme ementa de julgado que se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO NO ROL ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. O fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS não é suficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a

cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(AI Nº 0809504-69.2019.8.14.0000. ACÓRDÃO ID 3968500, RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICADO ACÓRDÃO EM 12/11/2020.)

Feitas estas considerações e considerando que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que a Junta Médica teria competência para analisar a adequação do tratamento prescrito ao caso, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Ademais, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente e nem a alegação de que se estaria aplicando os princípios de assistência pública à assistência privada.

Importante ressaltar que o cabimento ou não do procedimento indicado pelo médico do agravado e o dever da agravante em suportar tal custo devem ser objeto de instrução no curso do processo, quando as partes deverão comprovar suas alegações, apurando-se, inclusive, se tal procedimento seria realmente o mais adequado para a enfermidade do paciente.

No que toca ao perigo de dano, como dito na decisão em que neguei o efeito suspensivo, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/06/2022